Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-32.2025.8.11.0035
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000051-32.2025.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 030.357.731-22 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 030.357.731-22 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

TARIFAS DE CADASTRO E DEAVALIAÇÃO.COMPROVADA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

A
BUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTAE ASSISTÊNCIA. INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO CLARA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E LIBERDADE CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas e inexigíveis as cobranças relativas ao seguro proteção financeira e aos serviços de assistência residencial e veicular
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

2.

Discute-se
: (i) cobranças d
as
tarifa
s
de cadastro e avaliação do
bem
;
(
ii
) contratação do seguro prestamista e dos serviços de assistência veicular e residencial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, prevista expressamente e compatível com os parâmetros regulatórios e de mercado, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva no caso concreto.

4.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de excesso no valor cobrado, conforme os critérios fixados pelo Tema 958 do STJ.

5
.

A contratação do seguro prestamista e dos serviços de assistência vinculada a empresas previamente indicadas pela instituição financeira restringe a liberdade de escolha do consumidor e compromete a transparência contratual.

6.

A inclusão diluída dos valores de seguro e assistência no montante financiado, sem destaque individualizado do impacto financeiro, impede a adequada formação da vontade do consumidor.

7.

A imposição de contratação vinculada caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e incompatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 972.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos
não
providos.

Tese de julgamento:
1.

A
tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, prevista contratualmente e compatível com os parâmetros regulatórios e mercadológicos.
2.
A tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.
3.
A contratação de seguro prestamista e serviços acessórios com fornecedor previamente indicado pela instituição financeira, sem liberdade efetiva de escolha, caracteriza venda casada.
4.
A ausência de transparência quanto ao impacto financeiro de encargos acessórios incorporados ao financiamento compromete a validade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 1.059; TJMT, AC nº 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJMT, N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1034168-19.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR e por OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
em
Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada pelo primeiro em face da instituição financeira.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar abusivas e inexigíveis as cobranças relativas ao Seguro Proteção Financeira, Assistência Residencial e Assistência Veicular, reconhecendo satisfeita a pretensão de repetição do indébito em razão da devolução administrativa já comprovada.
, condenando em
sucumbência recíproca
as
partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
na proporção de 70% pelo autor e 30% pela ré, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.
(Id.
375806875
).

O apelante JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a abusividade das tarifas e encargos inseridos no contrato, especialmente a Tarifa de Cadastro

e a Tarifa de Avaliação do Bem
.
Alega que tais cobranças não deveriam integrar o montante financiado, por serem excessivamente onerosas e por não haver demonstração suficiente da efetiva prestação dos serviços correspondentes. Pugna pela exclusão das cobranças reputadas ilegais, pelo recálculo das parcelas e pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
(Id.
375806876
).

Por sua vez, a apelante OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sustenta a regularidade da contratação e a legalidade das cláusulas pactuadas. Afirma que o seguro prestamista e os serviços de assistência foram contratados de forma facultativa, por meio de termos apartados, com ciência expressa do consumidor, inexistindo venda casada ou condicionamento para concessão do crédito. Sustenta que a cobertura securitária permaneceu disponível durante a vigência contratual e, subsidiariamente, requer que eventual restituição observe o cálculo proporcional ao período de cobertura. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.
(Id.
375806879
).

Ambos os apelantes apresentaram contrarrazões.
(Id.

375806885
e Id.
375806887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 1.02612.0001528.24 em 14/11/2024, com garantia de alienação fiduciária do veículo FORD/FIESTA SED. 1.6 8V FLEX 4P G, ano/modelo 2013, pelo valor de avaliação do bem de R$ 36.551,00. O consumidor solicitou o valor líquido de R$ 20.000,00, tendo sido financiado o valor total de R$ 24.972,42 (incluindo taxas e seguros). O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.105,93, com juros remuneratórios de 3,63% ao mês (53,40% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) de 4,93% ao mês (79,65% ao ano), consoante se extrai dos itens F e G do quadro de condições do empréstimo.
(Id.
375806498
).

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sustenta a regularidade da contratação do Seguro Proteção Financeira, da Assistência Residencial e da Assistência Veicular, ao argumento de que foram pactuados de forma facultativa, mediante instrumentos próprios e com ciência do consumidor, inexistindo venda casada ou condicionamento para concessão do crédito; a
segunda
, interposta por JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR, pretende a ampliação da procedência para incluir o reconhecimento da abusividade da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Avaliação do Bem, bem como o recálculo das parcelas contratuais e a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente.

I.

DO RECURSO DE JORGE FRAGA NOGUEIRA

I.

I
.
Da tarifa de cadastro

O
apelante sustenta que se mostra abusivo o valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro” no importe de
R$ 1.450,00.
(Id.
375806498
).

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso, não se evidencia cobrança abusiva da tarifa, pois o valor ajustado encontra respaldo nos parâmetros divulgados pelo Banco Central para o período do contrato (
novembro/2024
). Conforme consulta à tabela oficial de tarifas disponível no sítio eletrônico do Bacen (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados
), a Tarifa de Cadastro
estava na média de R$1.216,93
,
de forma que o valor cobrado
insere-se
dentro da faixa usualmente praticada no mercado. Assim, não se caracteriza onerosidade excessiva nem violação ao equilíbrio contratual.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL(CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME[...]2 - A tarifa de registro contratual é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de
onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro da alienação fiduciária, com valor condizente com a prática do mercado, revelando-se legítima a cobrança.

3 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 1.600,00 pactuado insere-se dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m. estipulada contratualmente é inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado do período (3,41% a.m.), não se configurando, assim, abusiva, conforme o critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

5 - O CET, nos termos das Resoluções CMN
nºs
3.517/2007, 4.558/2017 e 4.881/2020, reflete todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito. Sua composição foi claramente informada no contrato, inexistindo prática dissimulada ou violação ao dever de informação previsto no CDC.

6 - A sentença observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, tendo reconhecido corretamente a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

1 - A cobrança da tarifa de registro contratual é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2 - A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros regulatórios e de mercado.

3 - Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - O Custo Efetivo Total (CET) é legítimo quando informado de forma clara e compreensível, englobando todos os encargos contratuais previstos em lei.

(N.U 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

I
.I
I.
Da tarifa de
avaliação de bem

Em relação às tarifas de avaliação do bem e registro do contrato,O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa deavaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança também encontra respaldo contratual, no importe de R$ 400,00, devidamente financiada. Consta dos autos o respectivo termo de avaliação do veículo, acompanhado de registros fotográficos, comprovando a realização da vistoria em 14/11/2024, o que evidencia a efetiva prestação do serviço.
(Id.
375806851
).

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos que
evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

Dessa forma, diante da regularidade formal da tarifa de avaliação, não há fundamentos para a exclusão de tal verba do valor financiado.

I.

DO RECURSO
DO BANCO OMNI S.A

I.
I.

Do
seguro e da assistência
e do seguro prestamista

O seguro e as assistências cobrados na hipótese dos autos, nos valores de R$ 1.298,00 (seguro prestamista) e R$ 1.140,00 (soma da assistência veicular de R$ 650,00 e residencial de R$ 490,00), respectivamente, não se mostram, a princípio, abusivos, uma vez que são, em tese, destinados a garantir o pagamento da dívida em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente do devedor, bem como prestar a assistência necessária durante a vigência do contrato, o que poderia beneficiar ambas as partes contratantes.
(Id.
375806855
).

Todavia, verifica-se que a contratação foi vinculada à Zurich Minas Brasil Seguros S/A e à empresa IGS – Assistência Limitada, ambas indicadas pela própria instituição financeira no quadro de Condições da Cédula e Planilha do CET. Ressalte-se que o próprio certificado de seguro informa a existência de contrato de exclusividade entre a estipulante (Omni) e a seguradora para a comercialização e oferta deste produto, o que mitiga a possibilidade de livre escolha pelo consumidor.

Ademais, os valores correspondentes foram diluídos no valor total do empréstimo de R$ 24.972,42, sem destaque prévio e individualizado no contrato principal quanto ao impacto dos juros sobre esses encargos, o que compromete a transparência necessária à formação da vontade e impede o consumidor de avaliar o impacto real desses serviços sobre o valor total das parcelas

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Nessas circunstâncias, resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência deste Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"[...]Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se
admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
.[...].
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe arestituição dos valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CCB. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFAS. CADASTRO. MANTIDA.
SEGURO. ASSISTÊNCIA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO
.[...]

A contratação compulsória de seguro prestamista, sem opção de escolha por parte do consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela jurisprudência do STJ (REsp 1.639.320/SP).A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira. (N.U 1034168-19.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a

ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e dos serviços de assistência veicular e residencial/funeral por configurarem venda casada, impondo-se o desprovimento do recurso.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

A AMBOS OS RECURSOS
recurso de apelação.

M
ajoro os honorários advocatícios recursais em mais 2% (dois por cento) em desfavor de cada apelante, observada a proporção da sucumbência fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026